Tribunal: TJBA
Processo: 0569259-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569259-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELICA PENELU DA SILVA e outros Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU, FELICIANO LYRA MOURA APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, VICTOR CANARIO PENELU ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por consumidora em face de instituição financeira, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário. A autora apelou pleiteando a fixação de danos morais, enquanto o réu sustentou a validade dos contratos e pediu a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a restituição simples dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação contratual válida entre as partes quanto aos empréstimos consignados; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro, à luz da modulação temporal fixada pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõem a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço bancário, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros. A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado é falsa, confirmando a inexistência de anuência da autora na contratação da operação financeira (ID 79279063). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro não exige prova de má-fé da instituição financeira, bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva. Entretanto, a modulação dos efeitos desse entendimento restringe sua aplicação apenas às cobranças efetuadas após 30/03/2021, razão pela qual os valores debitados indevidamente até essa data devem ser restituídos de forma simples, enquanto os valores descontados posteriormente devem ser devolvidos em dobro. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, por atingir direito da personalidade e comprometer verba alimentar. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da função pedagógica da reparação. É cabível a compensação entre os valores indevidamente recebidos pela parte autora e os valores devidos pela instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO Recurso do réu parcialmente provido, para determinar que a devolução dos descontos realizados até 30/03/2021 ocorra de forma simples e que os descontos efetuados após essa data sejam restituídos em dobro, bem como para condenar a autora à restituição dos valores que recebeu em sua conta bancária relativos aos contratos impugnados nos autos, autorizada a compensação com os valores devidos pelo banco. Recurso da autora parcialmente provido, para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.10.2012, DJe 01.02.2013 (recursos repetitivos); TJBA, Apelação Cível nº 0548876-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 30.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0569259-17.2017.8.05.0001, em que são apelantes e apelados MARIA ANGELICA PENELU DA SILVA e BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente)